Tribunal: TJES
Processo: 5001886-10.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001886-10.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: CATARINA VIEIRA MOREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA QUE A RÉ LHE NEGOU
SESSÕES DE RPG
. NEGATIVA DE TRATAMENTO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A recorrente insurge-se contra sentença que condenou
a Requerida na obrigação de fazer de

autorizar as sessões de RPG, perante a sua rede credenciada, conforme recomendação médica e
fixou danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Prescrição indicada
por médico e que é essencial para prevenir a evolução da doença que acomete a recorrida, pelo que cabia a ré comprovar a ausência de exclusão contratual explícita do procedimento citado, porém não o fez.
Com efeito, no caso dos autos, o ônus probatório recaía sobre a recorrente no tocante à exclusão, a teor do art. 373, II, do CPC, não tendo logrado êxito nesse sentido.

3. A negativa de cobertura, diante da indicação médica, é restrição que inviabiliza o próprio objeto da avença, configurando, assim, dano moral, estando o valor arbitrado a título de indenização compatível com as médias aplicadas por este Colegiado.

4. Do exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.